Tribunal: STF
Processo: ARE 1516314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE VAGA. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. PREVISÃO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE O DEVER DO ESTADO EM ASSEGURAR À CRIANÇA O ATENDIMENTO A CRECHE. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM R$ 100,00 (cem reais). NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA, EM SEUS DEMAIS TERMOS, EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 204 e 208, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se observa dos autos, a menor impúbere, representada por seu genitor, apresentou a presente ação visando a sua matrícula em creche municipal, por ter sido tolhido de tal direito constitucionalmente garantido, sob a escusa de inexistência de vaga.



    Nota-se, ainda, que o fato do infante não estar matriculado em creche da rede municipal acaba por prejudicar o sustento da família, diante do impedimento de sua genitora de buscar trabalho remunerado.



    Assim, entendo ter agido com acerto o juízo a quo ao julgar procedente a ação, vez que a negativa do direito de acesso a creche acaba por violar diretamente o direito à educação, constitucionalmente garantido, e também assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente.



    (...)



    Corolário lógico, se a educação é um direito de todos e dever da família e do Estado (art. 204, CF) deve o ente estatal garantir o acesso às creches e pré-escolas aos menores até cinco anos de idade, como é o caso do autor. Tal direito também se encontra assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente, mais especificamente nos artigos 53 e 54, in verbis:



    (...)



    Do exposto se extrai que qualquer obstáculo existente no sentido de negar ou impedir o acesso da criança à rede pública municipal de ensino, como exemplo, lista de espera, implica em ato abusivo ou ilegal contra aquela.



    (...)



    Relevante lembrar que a creche e a pré-escola visam o desenvolvimento integral da criança, e servem para iniciação no ensino fundamental. Por isso, tem-se que a educação infantil é um direito indisponível que deve ser assegurado às crianças com até 5 (cinco) anos de idade.



    Destarte, preleciona o art. 4º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) que assegura às crianças de zero a seis anos de idade o atendimento gratuito em creches e pré-escolas.



    Corrobora este entendimento o disposto no art. 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), quando dispõe que “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes [...] à educação”.



    Com efeito, a interpretação conjunta desses dispositivos legais infraconstitucionais, com a Constituição Federal, em especial seu art. 208, IV, conclui-se que o direito das crianças de zero a cinco anos de idade à vaga em creche e/ou pré-escola encontra embasamento legal. Por conseguinte, cabe aos entes públicos, como o Município, e seus organismos, executar programas que garantam a integridade e o gozo desse direito indisponível.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente